Tribunal: TJDFT
Processo: 0719082-97.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEPTAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CITAÇÃO POR EDITAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. OITIVA A FIM DE EVITAR O PERECIMENTO DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É possível a produção antecipada de provas quando se trata de testemunha policial, dada a suscetibilidade do esquecimento dos fatos pelos agentes públicos, derivada do atendimento cotidiano de inúmeros casos similares.
2. O adiamento da oitiva da testemunha policial pode acarretar o perecimento da prova, demonstrando, pois, a urgência na produção antecipada da prova no caso em apreço.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.